Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Decisão. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de rescisão contratual com consignação de bem móvel, ajuizada por VAGNER MAURÍCIO DA ROCHA. Por meio do ID 16027447, o embargante requereu a desistência do recurso oposto. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceitar expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Por consequência, frente à renúncia do recurso principal, resta prejudicado o conhecimento dos embargos opostos pela parte, haja vista que este, enquanto subordinado àquele, “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”, conforme prescreve o Art. 997, §2o, III, do CPC. Forte nesses fundamentos, com apoio no Art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, diante da perda superveniente do interesse recursal da parte. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020